Tribunal: TJES
Processo: 5004237-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004237-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: THIAGO RODRIGO OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004237-54.2023.8.08.0012

RECTE.:
BRADESCO SAÚDE S/A

RECDO.:
THIAGO RODRIGO OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O

autor
relata, em síntese, que
é beneficiário do plano da Bradesco Saúde e que, diante do seu quadro de Espondilite Anquilosante com manifestação periférica – artrite mãos e pés - , houve a indicação do médico reumatologista que acompanha o paciente de medicação subcutânea para continuidade de seu tratamento de saúde por apresentar menores efeitos colaterais gástricos do que aqueles advindos do uso da medicação pela via oral até então utilizada pelo autor, as quais foram negadas pelo plano de saúde, sob o argumento de o tratamento não constar no rol de coberturas mínimas obrigatórias da ANS. Por este motivo, requer liminarmente seja a Ré compelida a autorizar e custear o tratamento na forma indicada pelo médico. No mérito, a confirmação da liminar.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6142650, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 6142646
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, de forma a negar provimento aos pedidos autorais, sendo indevida a condenação da ré ao fornecimento de tratamento consistente em medicação, via subcutânea, de Metotrexato 25 mg/ml, por não constar no rol de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, previstos na Resolução nº 465/2021.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 6142644
) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno o requerido à imediata liberação/autorização e custeio do medicamento metotrexato pela via subcutânea, necessário ao tratamento de saúde do autor, conforme prescrição médica. Na oportunidade, concedo a tutela de urgência para que a obrigação de fazer seja cumprida no prazo de 48 horas, independente do exercício de recurso, sob pena de multa diária de R$500,00
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui ser inadmissível a recusa da parte demandada em autorizar o tratamento pleiteado; isto porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, é possível, sim, estabelecer cláusulas limitadoras nos contratos de planos de saúde, porém desde que elas estejam em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor.

Saliento, nesta oportunidade, que as operadoras de plano de saúde, mediante expressa disposição contratual, podem limitar as doenças a serem cobertas, mas não podem restringir os tipos de tratamentos necessários para se obter a cura do paciente, os quais devem ser feitos de acordo com a indicação do médico responsável, sob pena de ofensa às disposições do Código de Defesa do Consumidor .

Ora, da análise das provas apresentadas pelo autor, observo que este possui Espondilite Anquilosante com manifestação periférica – artrite mãos e pés e que, apesar do uso de medicamento anti inflamatório via oral para controle da doença, conforme indicou o médico reumatologista responsável pelo caso, passou a apresentar queixas gástricas decorrentes do uso da medicação, como náusea e epigastralgia (ID. 6142472), o que impossibilitou a continuidade do tratamento pela via convencional.

Veja que, no caso presente, a medicação subcutânea é necessária para a continuidade de seu tratamento de saúde por apresentar menores efeitos colaterais gástricos do que aqueles advindos do uso da medicação pela via oral, até então utilizada pelo autor e por ele não tolerada devido às suas queixas gástricas.

O médico que acompanha o autor justificou adequadamente o motivo pelo qual teve que optar pela medicação questionada, face os efeitos colaterais ocasionados pelo tratamento convencional, não se tratando de escolha aleatória.

Ora, o consumidor que se utiliza dos serviços prestados pela operadora possui a legítima expectativa de, no caso de doença, ter assegurada ampla assistência médica e hospitalar por meio de todos os tratamentos e terapias que se apresentarem necessários, e não só ter sua saúde restabelecida e preservada, mas que seja feita da maneira menos gravosa e mais eficaz possível, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, diante das especificidades deste caso, entendo que a medicação subcutânea solicitada pelo médico especialista se configura como um desdobramento do próprio tratamento de saúde do autor para um melhor controle de doença, sendo esta coberta pelo plano. Como sua aplicação necessita de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não se trata de fornecimento para tratamento domicilar de saúde, não incidindo na referida hipótese de exclusão de cobertura.

Entendo por abusiva a conduta da operadora do plano de saúde de se negar a custear o medicamento prescrito pelo médico para o tratamento de doença com cobertura contratual, porque estabelece vantagem exagerada à administradora do plano em detrimento do consumidor, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que desvirtua a finalidade do contrato de assistência à saúde, posicionamento que encontra fundamento em precedentes na jurisprudência pátria.

Assim sendo, a negativa do medicamento importa em negativa do próprio contrato, de forma que, havendo prescrição médica para a realização do tratamento medicamentoso subcutâneo para seu tratamento de saúde, tenho que o autor faz jus ao custeio pelo requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)